Tribunal: TJSP
Processo: 1006416-89.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por perdas e danos em face do rompimento abrupto de contrato e pela apropriação indevida de clientela. Sentença que julgou improcedente a ação. Cerceamento de defesa. Não caracterizado. Princípio do livre convencimento motivado. Provas suficientes para o julgamento. Contrato de compra e venda de chip e recarga. Desinteresse em dar continuidade na relação contratual.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por perdas e danos em face do rompimento abrupto de contrato e pela apropriação indevida de clientela. Sentença que julgou improcedente a ação. Cerceamento de defesa. Não caracterizado. Princípio do livre convencimento motivado. Provas suficientes para o julgamento. Contrato de compra e venda de chip e recarga. Desinteresse em dar continuidade na relação contratual. Notificação extrajudicial para a empresa autora comunicando a decisão de rescindir o contrato. Cláusula contratual que prevê a possibilidade de rescisão, por ambas as partes, desde que obedecido o aviso prévio de 30 dias. Aviso prévio observado. Fato incontroverso nos autos. Cláusula contratual que permite a rescisão imotivada, sem qualquer tipo de indenização, para ambas as partes. Carteira de clientes. Indenização indevida. Carteira de cliente da própria operadora de telefonia, conhecida nacionalmente, e em razão da área de atuação, não vinculada, portanto, ao revendedor, que atuava junto aos clientes da própria operadora. Sentença mantida. Recurso não provido.